Tribunal: TJPA
Processo: 0819414-18.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819414-18.2022.8.14.0000

PARTE AUTORA: CECILIA DE NAZARE DOS SANTOS CARDOSO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO PRESTADO COMO TEMPORÁRIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que denegou a ordem em Mandado de Megurança impetrado por servidora estadual, visando ao reconhecimento do direito à contagem do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, entre 01/07/1993 e 01/04/2005, para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser computado para fins de concessão do ATS, à luz da jurisprudência atual do STF e deste Tribunal, e se houve contradição ou erro material na decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado foi proferido com base em jurisprudência consolidada do STF, firmada no Tema 916 de Repercussão Geral e no julgamento do RE 1.405.442/PA, no qual restou assentada a vedação ao cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para quaisquer fins jurídicos, inclusive para ATS.

4. A decisão enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos da impetração, não havendo vícios de omissão, contradição ou erro material.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão de fundamentos jurídicos por discordância da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário considerado nulo não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral. 2. Não configuram contradição ou erro material a adoção de entendimento com base em precedente vinculante do STF, ainda que em divergência com jurisprudência anteriormente adotada no âmbito local.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, III; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70 e 131.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320/SE (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442/PA; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram
a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cecília de Nazaré dos Santos Cardoso em face do Acórdão de ID 20988839, que denegou a ordem requerida em sede de Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Estado de Saúde do Pará.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em erro material e contradição ao afastar o direito à contagem do tempo de serviço prestado na condição de servidora temporária, entre 01/07/1993 e 01/04/2005, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), contrariando tanto a jurisprudência consolidada deste Tribunal quanto o disposto nos arts. 70 e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados e concedida a segurança.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 21291884).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em exame, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos deduzidos no
mandamus
, tendo concluído, com base na jurisprudência atualizada do Supremo Tribunal Federal (STF), pela impossibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário considerado nulo, para fins de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Cumpre destacar que o entendimento então consolidado nesta Corte, em julgados anteriores, de fato reconhecia a possibilidade de cômputo do tempo de serviço temporário para efeitos do ATS, com base em interpretação extensiva dos arts. 70, § 1º, e 131, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará).

Todavia, essa orientação jurisprudencial não mais subsiste à luz da tese firmada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 765.320/SE (Tema 916), conforme pontuado no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, admitido como Recurso Representativo de Controvérsia.

A Suprema Corte assentou que não é cabível a contagem de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para quaisquer fins jurídicos, inclusive para efeitos de adicional por tempo de serviço, ainda que tenha havido prestação efetiva do serviço, sendo admitido, tão somente, o pagamento da contraprestação salarial pelo tempo efetivamente trabalhado e os depósitos do FGTS.

O julgado embargado, portanto, está pautado em precedente vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, não havendo que se falar em erro material, contradição ou omissão.

Ademais, não é cabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para reexame do mérito da decisão colegiada, especialmente quando a insurgência está fundada em mera discordância com a fundamentação jurídica adotada, o que se verifica no caso dos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2025